Tribunal: TJPA
Processo: 0846241-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846241-36.2022.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE DE JESUS NOBRE FERREIRA MEDEIROS

APELADO: VALDEMIR RIBEIRO DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846241-36.2022.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE DE JESUS NOBRE FERREIRA MEDEIROS

APELADA: VALDEMIR RIBEIRO DE PAIVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEL.
REVELIA. APELAÇÃO MOVIDA PELA DEMANDADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA RESIDÊNCIA. CITAÇÃO EFETIVA E RE
ALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I)
Em detrimento da argumentação recursal, a qual afirma que a citação teria ocorrido em vício, dado que a parte teria mudado de residência e não mais residiria no condomínio utilizado para a citação
, depreende-se que inexiste nos autos prova inequívoca da alegada mudança de endereço;

II) Ademais, a citação ocorreu através de diligência de oficial de justiça, onde fora colhido informações de que a parte de fato residia no
imóvel;

III) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846241-36.2022.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE DE JESUS NOBRE FERREIRA MEDEIROS

APELADA: VALDEMIR RIBEIRO DE PAIVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

CLEONICE DE JESUS NOBRE FERREIRA MEDEIROS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Despejo
movida por

VALDEMIR RIBEIRO DE PAIVA.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora,
VALDEMIR RIBEIRO DE PAIVA
, seria proprietária do imóvel localizado na
Trav. Mauriti, nº
1189, bairro
da Pedreira,
sendo-lhe objeto de contrato de aluguel
firmado em 12/02/2020
com o
demandado;
2) que
a partir de abril de 2021 a locatária
teria deixado
de efetuar o pagamento integral das obrigações contraídas; 3) que teria enviado notificação extrajudicial para a demandada, informando não haver mais interesse na prorrogação do prazo de locação estabelecido no contrato; 4) por tudo isso, ajuizou a demanda em
piso, pleiteando a determinação do despejo.

Ato contínuo, certificou-se que a parte requerida mesmo citada não teria apresentado contestação (ID. 21258577)
.

Prolatada sentença (ID.
21258578
), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo

aplicou os efeitos da revelia e determinou o despejo pretendido, bem como condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

APELAÇÃO apresentada
pela demandada
(ID.
21258587
), onde sustenta que a sentença merece
ser anulada
. Nesse sentido,
afirma que a citação não teria ocorrido regularmente, vide que não residia mais no imóvel cerne do despejo. Não obstante, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada,
pelo não conhecimento do recurso ou
pela manutenção da sentença (ID.
21258599
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846241-36.2022.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE DE JESUS NOBRE FERREIRA MEDEIROS

APELADA: VALDEMIR RIBEIRO DE PAIVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, concedo do benefício da gratuidade da justiça. Não obstante, deixo de examinar a
tempestividade do recurso, vide que o mérito do apelo circunda em questão relativa à citação, cujo h
ipotético acolhimento modificaria o termo inicial da contagem do prazo de interposição do recurso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que declarou procedente os pedidos autorais.
Nesse caminho, percebe-se que a controvérsia do presente recurso circunda em saber se
a citação ocor
reu conforme os seus requisitos de legalidade.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Trata-se de um caso de pouca complexidade. Explico:

Verificando os autos, nota-se que a citação fora realizada regularmente
por oficial de justiça
na modalidade de ‘’hora certa’’, onde restou
comprovado, por diversos meios e testemunhos,
principalmente
os fornecidos pelos porteiros
do condomínio da demandada,
que a requerida residia no imóvel utilizado para a citação, inexistindo indício de que a citação teria ocorrido
em qualquer vício (ID. 21258575).

Não obstante, em detrimento da argumentação recursal de que a apelante teria mudado de residência, nota-se que inexiste nos autos documento que comprove tal alegação, visto que juntado unicamente termo
contratual
de nova locação residencial
desprovido de reconhecimento de firma pública
(ID. 21258591)
. Além disso, podendo ter juntado qualquer
outro documento de
comprovação da

residência, como recebimento de contas
e boletos
, verifica-se que a parte deixou de apresentar qualquer prova da modificação da residência.

Logo, entende-se que a citação ocorreu legalmente. Portanto, correta a
sentença
firmada com base nos efeitos da revelia.

Em casos análogos, compreendeu similarmente a jurisprudência do
pres
ente Tribunal de Justiça.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. VALOR DE INDENIZAÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Acerca da preliminar de nulidade processual por ausência de citação válida, é cediço que a citação realizada por oficial de justiça e recebida no endereço da empresa por funcionário identificado como seu gerente, é suficiente para a
angularização
processual. [...]. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000119-50.2014.8.14.0051 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2017 )

Portanto, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025